Tribunal: TJBA
Processo: 8008511-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008511-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MARIO PASSOS CORREIA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, HENRIQUE MENEZES PASSOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PREJUDICADO. MÉRITO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A ESTADUAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Paulo Mário Passos Correia contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de pensão por morte. A controvérsia envolve o cancelamento do benefício previdenciário sob o fundamento de existência de união estável, nos termos do art. 10, V, da Lei Estadual nº 7.249/1998. Paralelamente, foram opostos Embargos de Declaração contra decisão monocrática que indeferira a antecipação da tutela recursal, posteriormente tornados prejudicados ante a apreciação do mérito do agravo pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência no âmbito do agravo de instrumento; (ii) definir se a aplicação do art. 10, V, da Lei Estadual nº 7.249/1998, ao condicionar o recebimento de pensão à inexistência de união estável, é compatível com os direitos fundamentais assegurados pela Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especialmente no caso de pessoa com deficiência mental permanente e economicamente dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
A submissão do agravo de instrumento à apreciação do colegiado prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos, por perda superveniente do interesse recursal.

4. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
O agravante possui decisão judicial anterior que reconhece o direito à pensão por morte, com base em laudo médico oficial que atesta incapacidade permanente decorrente de esquizofrenia paranoide e dependência econômica em relação ao genitor falecido.

5.
A decisão que cessou a pensão fundamentou-se exclusivamente na existência presumida de união estável, sem comprovação de melhora da condição financeira do beneficiário nem observância do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa.

6.
A Lei Federal nº 13.146/2015 assegura às pessoas com deficiência o direito de constituir família sem perda de direitos previdenciários, o que afasta a incidência da norma estadual contrária, conforme o art. 24, §4º, da CF/1988.

7.
A jurisprudência reconhece que a constituição de nova união, por si só, não descaracteriza a dependência econômica nem autoriza o cancelamento da pensão por morte, na ausência de provas da melhora da situação financeira do beneficiário.

8.
O benefício em questão possui natureza alimentar e é a única fonte de renda do agravante, pessoa em condição de extrema vulnerabilidade, o que configura perigo de dano irreparável caso mantida a negativa do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: “
A
decisão administrativa que cancela pensão por morte de pessoa com deficiência com base em suposta união estável sem comprovação da melhora da situação financeira do beneficiário e sem observância do contraditório é ilegal."

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 24, § 4º; CPC, arts. 300 e 995; Lei nº 13.146/2015, art. 6º; Lei Estadual nº 7.249/1998, art. 10, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0503016-48.2018.8.05.0004, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 28.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000204-86.2017.8.05.0036, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 08.08.2024; TJ-BA, AI nº 8042837-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8
008511-59.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da
5
ª Vara d
a Fazenda Pública de Salv
ador – BA, em que figura como Agravante
PAULO MÁRIO PASSOS CORREIA
e como Agravad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração
, assim como
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA